Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713222-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE ROCHA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE ROCHA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento, indeferiu o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça, haja vista a decretação de sigilo dos documentos anexados com a inicial (ID 189845777, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do Código de Processo Civil. Defende a preservação da sua intimidade (ID 57481138). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído ao processo, de maneira imediata, o segredo de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão de indeferimento do pedido de tramitação do processo em segredo de justiça não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. O ordenamento jurídico vigente adotou o princípio da publicidade dos atos processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, ou seja, a regra é que estes sejam públicos, conforme determinam os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil, corolários da norma constitucional prevista no artigo 5o, LX, da Constituição Federal: "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Desse modo, deve ser dada publicidade ampla aos atos processuais, de modo que o sigilo processual seja a exceção. No caso, o juízo já conferiu segredo de justiça “aos documentos indicados na inicial, haja vista a exposição de dados e informações sobre a intimidade bancária e financeira” do agravante, de forma que “os referidos documentos ficarão acessíveis às partes e aos seus procuradores” (ID 180363278, autos originais). Em cognição sumária, esta correta a decisão recorrida, vez que observa critério de interpretação teleológica do dispositivo questionado ou seja, que o sigilo processual pode, em algumas situações, recair apenas sobre documentos e atos específicos. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator